Tribunal: TJBA
Processo: 8006000-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006000-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO Agravada: ANA YOLANDA DE CARVALHO SANTOS Advogado(s): JOSE LUCAS CRUZ DE SANTANA, JUSSARA GRAVATA DE ARAUJO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PARCIALMENTE BLOQUEADOS. POSSIBILIDADE. PESQUISA PATRIMONIAL POR SISTEMAS ELETRÔNICOS. CNIB E SREI. UTILIZAÇÃO AUTORIZADA. SUBSIDIARIEDADE CONFIGURADA. SNIPER. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE OU GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que que indeferiu o levantamento de valores parcialmente bloqueados em execução de título extrajudicial, rejeitou pedidos de pesquisa patrimonial pelos sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), e determinou ao exequente, ora Agravante, que indicasse bens penhoráveis, sob pena de suspensão do feito. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o levantamento de valores parcialmente constritos na execução; (ii) saber se é cabível a utilização dos sistemas CNIB e SREI para pesquisa patrimonial; (iii) saber se é justificável a utilização do sistema SNIPER no caso concreto. III. Razões de decidir 3. O levantamento de valores parcialmente bloqueados deve ser autorizado, pois a execução se realiza no interesse do credor, sendo legítima a satisfação progressiva do crédito. 4. A recusa à utilização de ferramentas tecnológicas de pesquisa patrimonial afronta os princípios da cooperação, da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, sobretudo em execução antiga e infrutífera por meios tradicionais. 5. A utilização do sistema SREI mostra-se adequada, por possibilitar consulta unificada e eficiente aos registros imobiliários em âmbito nacional. 6. O uso da CNIB é admissível de forma subsidiária, quando esgotados os meios executivos típicos, conforme entendimento consolidado do STJ, circunstância verificada no caso concreto. 7. O indeferimento do SNIPER deve ser mantido, ante a ausência de indícios concretos de fraude ou de necessidade específica de investigação patrimonial complexa, não bastando alegações genéricas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a decisão agravada, autorizando o levantamento dos valores já bloqueados e penhorados nos autos, bem como determinando a consulta aos sistemas CNIB e SREI, mantido o indeferimento da consulta ao SNIPER. Tese de julgamento: “1. É admissível o levantamento de valores parcialmente penhorados, em observância ao princípio da satisfação progressiva do crédito na execução. 2. A utilização dos sistemas CNIB e SREI é cabível, de forma subsidiária e quando demonstrada a ineficácia dos meios executivos tradicionais. 3. O uso do sistema SNIPER exige demonstração concreta de sua necessidade, não sendo suficiente alegação genérica de utilidade". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IV, 373, I, 797 e 798, II; CTN, art. 185-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006000-54.2026.8.05.0000, sendo Agravante o Banco do Nordeste do Brasil S/A e Agravada Ana Yolanda de Carvalho Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator